Tribunal: TJBA
Processo: 8000430-43.2022.8.05.0060
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000430-43.2022.8.05.0060

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA, ANANDA DE AZEVEDO ASSUNCAO FONSECA

APELADO: JUSTINO CALDEIRA DE SOUZA

Advogado(s)
:
FABIO SILVEIRA LEDO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO
DECLAR
ATÓRIA
E INDENIZA
TÓRIA
.
PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PARA PROPOSITURA DE AÇÃO JUDICIAL. PRELIMINAR REJEITADA.

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.

APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
FATURA COM

VALOR EXCESSIVO
.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO CONSUMO ACIMA DA MÉDIA.
DEVER DE REPARAR.
CONDENAÇÃO DA
CONCESSIONÁRIA
EM INDENIZAÇÃO PELA PRÁTICA DE DANO MORAL.
F
IXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO EM VALOR EXORBITANTE. NECESSIDADE DE MINORAÇÃO. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. SENTENÇA
REFORMADA EM PARTE
. APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE
PROVIDA
.

1. Afasta-se a preliminar de carência de ação por falta de interesse de agir quando pacífico o entendimento de que não há necessidade da comprovação da prévia recusa administrativa, para que se possa recorrer às vias judiciais, não estando o Juízo Cível condicionado às decisões de caráter administrativo.

2. De acordo com a legislação consumerista a responsabilidade do fornecedor de produtos e serviços é objetiva, devendo o mesmo responder pelos riscos de sua atividade, independentemente de dolo ou culpa.

3. A concessionária do serviço de energia elétrica pode proceder à apuração de irregularidade de consumo, porém, a inspeção deve ser sido realizada na presença do consumidor, com algum técnico por ele indicado, para garantir a credibilidade do ato de fiscalização, não se podendo considerar isenta uma prova técnica produzida unilateralmente.

4. A conduta é ilícita, gerando o dever de indenizar, devendo a fixação do dano ser feita em medida capaz de incutir ao agente do ato ilícito lição de cunho pedagógico, mas sem propiciar o enriquecimento sem causa da vítima, observada a peculiaridade do caso concreto.

5. Considerando as peculiaridades do caso concreto, segundo os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, o valor de R$ 10.000,00 é mais adequado ao caso em exame. Reforma em parte da sentença que se impõe.
PRELIMINAR REJEITADA.

APELAÇÃO CONHECIDA E
PARCIALMENTE

PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8000430-43.2022.8.05.0060
,
em que figuram, como apelante,

COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA
, e, como apelado,
JUSTINO CALDEIRA DE SOUZ
A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar
e, no mérito,
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)